Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713040-39.2024.8.07.0020 RECORRENTES: GABRIELA RODRIGUES OLIVEIRA MACHADO, AMANCIO AUGUSTO CHAVES MACHADO RECORRIDO: LUCIO BACELAR PEREIRA LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX”. CULPA RECÍPROCA. DANOS MATERIAIS. RATEIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação Indenizatória, julgou totalmente improcedentes os pleitos da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a condenação dos réus ao ressarcimento integral dos prejuízos suportados pelo autor ou, ao menos, o rateio dos danos, pelo reconhecimento de culpa concorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese, trata-se de caso de notória espécie de estelionato, conhecido como “golpe da OLX”, em que terceiro de má-fé realiza intermediação de compra e venda de veículo anunciado em plataforma de vendas, iludindo tanto comprador quanto vendedor, com o objetivo de desaparecer com o dinheiro. 4. Os depoimentos das partes evidenciam que o golpe só pôde se concretizar porque tanto comprador quanto vendedor atuaram com culpa na efetivação do negócio jurídico, cada um pretendendo realizar tratativa mais lucrativa sem as cautelas mínimas necessárias. 5. Verificada a culpa recíproca das partes contratantes pelo inadimplemento do negócio, os prejuízos infligidos pelo terceiro de má-fé devem ser rateados em igual proporção entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Tese de julgamento: “Quando tanto vendedor quanto comprador atuam com culpa na efetivação do negócio jurídico, possibilitando a concretização de golpe por terceiro de má-fé, o prejuízo deve ser rateado por ambas as vítimas, pelo reconhecimento de culpa recíproca.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1825405 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva da 5a Turma Cível. Os recorrentes apontam violação aos artigos 945 e 171, ambos do Código Civil, alegando a ausência de prova concreta de ter havido culpa recíproca no caso em exame, a ensejar a responsabilização do vendedor-proprietário no golpe perpetrado por terceiro. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Alegam, ainda, ofensa ao artigo 1.022 do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada aos recorrentes a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, entre outras, a decisão proferida no AREsp n. 2.767.287, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido com relação ao suposto malferimento aos artigos 945 e 171, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois a tese recursal, tal como colocada demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Igual sorte colheria o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.022 do CPC, porquanto, consoante ressaltado, os recorrentes não indicaram as razões pelas quais teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017